Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002409-85.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAIR FLORES DOS SANTOS - CPF: 064.230.801-27 (APELADO), GEISIELI GONCALVES MERINO - CPF: 047.667.521-98 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 015.536.721-86 (APELADO), AIRTON RONDINA LUIZ - CPF: 205.207.861-49 (VÍTIMA), ELIO UTRE - CPF: 477.476.768-91 (VÍTIMA), HERMINIO VICENTE DE LIMA - CPF: 283.731.382-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002409-85.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALDAIR FLORES DOS SANTOS, CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO DO RÉU E ABSOLVIÇÃO DA RÉ – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DA ACUSADA POR TODOS OS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INSUFICIENTES – AUTORIAS NÃO COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – RÉ ABSOLVIDA DO TRÁFICO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – INSTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS – AFASTAMENTO DA MINORANTE RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU – PERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Subsistindo dúvida razoável acerca das responsabilidades penais atribuídas à ré, impõe-se manter a sua absolvição quanto aos crimes imputados na denúncia, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Se os elementos de provas não comprovam o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, mostra-se impertinente o pedido de condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

A dedicação às atividades criminosas afasta a minorante do tráfico privilegiado.

A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão justifica o regime prisional semiaberto, como também o afastamento da substituição por restritivas de direito operada pelo juiz da causa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que condenou o réu Aldair Flores dos Santos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, às penas
“de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa”
, em regime prisional aberto, e o absolveu do delito de associação para o tráfico, como também absolveu a ré Clemilda Conceição da Silva de todas as imputações – arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, 180,
caput
, do CP, art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 1) a condenação da acusada Clemilda pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo; 2) quanto ao réu Aldair, a condenação dele pelo delito de associação para o tráfico, como também a exclusão da minorante do privilégio; 3) a fixação do regime semiaberto para ambos os réus, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, “as razões ministeriais”, manifestando-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 24 de maio de 2019, neste Município, CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALDAIR FLORES DOS SANTOS, com consciência e vontade, e também com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Consta, ainda, que, no dia 24 de maio de 2019, por volta das 06h30min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Jardim do Braz, cidade de Araputanga-MT, CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALDAIR FLORES DOS SANTOS, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistentes em 70 (setenta) porções, contendo 102,42g (cento e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína e 9 (nove) porções, contendo 248,83g (duzentos e quarenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de Canabis Sativa L. - maconha, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ademais, que em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 24 de maio de 2019, CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALDAIR FLORES DOS SANTOS, adquiriram em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em: 1 (uma) máquina de limpeza jato de cor laranja; 2 (dois) pneus de trator, marca Mkt-135 e 1 (um) gerador de energia 15 Ltrs Vulcan Vg 3100, pertencente à vítima Airton Rondina Luiz, 1 (uma) TV 32 polegadas LCD, marca Toshiba, com controle, pertencente à vítima Élio Utre e 1 (uma) TV LED 32 polegadas, marca LG, pertencente à vítima Hermínio Vicente de Lima, todos produtos de furto neste município de Araputanga/MT.

Por fim, consta que CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALDAIRFLORES DOS SANTOS, possuíam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de sua residência, armas de fogo, consistentes em 1 (uma) espingarda calibre 36, 1 (uma) espingarda com cano serrado calibre 22 e 1 (um) revolver calibre 32, marca Taurus, numeração 105545.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a equipe composta por policiais civis e militares deslocou-se até a residência de CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALDAIR FLORES DOS SANTOS, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor dos denunciados, no bojo do expediente em trâmite nesta Comarca, registrado sob o código 108932, tendo em vista as fundadas suspeitas do envolvimento de ambos na prática do crime de tráfico de drogas e receptação. No curso da operação policial, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender, no interior da residência dos implicados, 70 (setenta) porções, contendo 102,42g (cento e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína e 9 (nove) porções, contendo 248,83g (duzentos e quarenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de Canabis Sativa L. - maconha; e 1 (uma) máquina de limpeza jacto de cor laranja; 2 (dois) pneus de trator, marca Mkt-135 e 1 (um) gerador de energia 15 Ltrs Vulcan Vg 3100, 1 (uma) TV 32 polegadas LCD, marca Toshiba, com controle, 1 (uma) TV LED 32 polegadas, marca LG, produtos de furto nesta cidade de Araputanga-MT, além de 1 (um) revolver calibre 32, marca Taurus, numeração 105545. Apurou-se ainda que ALDAIR FLORES DOS SANTOS confessou aos policiais que havia deixado outras armas na residência de sua genitora, sendo que, empreenderem as diligências pertinentes, os milicianos lograram aprender no local indicado 1 (uma) espingarda calibre 36 e 1 (uma) espingarda com cano serrado calibre 22, as quais pertenciam ao denunciado.”

Extrai-se dos autos que, após o recebimento de denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na residência do casal e a realização de diligências
in loco
, a autoridade policial requereu ao Juízo a expedição de mandado de busca e apreensão no referido local, com base no seguinte Relatório Policial,
in verbis
:

“[...] esta delegacia vem recebendo denúncias de tráfico na rua Cuiabá [...]; que usuários de entorpecentes estão frequentando o local para comprar drogas e também vender produtos de furtos.

Nas investigações foram levantadas que no local mora um casal, sendo a mulher conhecia por tia Nilda (Clemilda) e seu esposo Aldair, conhecido por rato [...].

Através de denúncias anônimas relatam que a mulher tem parentesco com o traficante conhecido por Airton Abreu da Silva, e que aquela boca também faz parte da organização criminosa do Comando Vermelho [...].

Durante as diligências nas imediações da Rua Cuiabá, foram visualizados conhecidos usuários em trânsito por aquela rua e que não foram abordados para não prejudicar um possível mandado de busca naquela residência.

Informamos ainda que o casal Clemilda e Aldair mantém uma casa alugada onde moravam antes na rua 12 de outubro, nesta cidade, nas diligências neste endereço foi visualizado vestígios de veículos e motos, mas a casa está fechada. Devido a termos conhecimento de pessoas que militam no mundo do crime sempre ficam precavidos com o trabalho policial, esta casa pode estar sendo usada para guardar entorpecentes e também produtos de origem ilícitas, que também será preciso que a autoridade policial requeira mandado de busca neste endereço [...].”

Os agentes policiais, em cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência deles – onde ambos estavam presentes –, encontraram 70 (setenta) trouxinhas de cocaína, 9 (nove) porções de maconha, 1 (um) revólver calibre .32, sacolas plásticas cortadas e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais).

Ainda durante as buscas no supracitado endereço, o réu Aldair indicou aos policiais que havia uma segunda residência [aproximadamente mil metros de distância], que era alugada por ele apenas para guardar objetos ilícitos recebidos de usuários como forma de pagamento das drogas, de modo que os agentes públicos foram ao local informado e, de fato, localizaram vários bens de procedência ilícita [furtos/roubos].

Em continuação às diligências, deslocaram-se para um terceiro endereço, também indicado pelo réu Aldair [casa da genitora dele], onde foram encontrados mais armamentos – 1 (uma) espingarda calibre .22, 1 (uma) espingarda tipo cartucheira (cano longo) calibre .36.

Consoantes os Laudos Periciais, as 70 (setenta) porções de cocaína pesaram 102,42g (cento e dois gramas e quarenta e três centigramas) e as 9 (nove) porções de maconha pesaram 248,83g (duzentos e quarenta e oito gramas e oitenta e três centigramas).

Considerando a fidelidade do juiz da causa na reprodução dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, reporto-me à sentença para transcrever a prova oral produzida,
in verbis
:

“A testemunha EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO, policial militar, questionado pelos fatos narrou que estava em cumprimento de mandado de busca e apreensão em outra residência, em que fora passado a instrução de que ao finalizar as buscas, eram para se deslocar às residências em que ainda estavam sendo realizadas, para fornecer apoio;
que a guarnição em que estava designado, em conjunto com o policial civil CHRISTOPHER conduziram ALDAIR até a residência em que esse havia informado que teria armas. ALDAIR indicou o local em que as armas estariam, sendo encontrado 2 (duas) armas e uma espingarda cartucheira, tendo a genitora de ALDAIR, conhecimento das armas, porém que ALDAIR assumiu a propriedade dessas.
Questionado pelo Parquet a respeito do conhecimento das investigações em desfavor dos denunciados,
a testemunha respondeu que não possuía informação a respeito das investigações, bem como não participou de alguma ocorrência envolvendo ALDAIR e CLEMILDA, sendo esses, pessoas desconhecidas no meio policial (profissional)
, quanto em cunho pessoal.
A defesa questionou se a testemunha acompanhou as buscas realizadas na residência do casal, respondendo a testemunha no sentido que, não acompanhou as buscas na residência do casal
, contudo, tomou vista dos objetos apreendidos na referida busca.

A testemunha TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES, policial militar, questionado pelos fatos narrou que foram vários alvos nessa investigação,
em que estava na condição de apoio nas buscas

realizadas na residência de CLEMILDA, em que foram encontradas algumas substâncias análogas a entorpecentes no guarda-roupas em comum do casal, não se encontrando de fácil acesso
, contudo, dificilmente não seria localizado por moradores da residência, estando essa substância envolvidas em papelotes, não se recordando se havia balança de precisão no local,
e com a colaboração de ALDAIR localizaram uma arma enterrada no terreno, estando difícil acesso, ressaltando que sem a colaboração de ALDAIR, provavelmente, não teriam como localizar a arma
, bem como ALDAIR informou que em outra residência teria outros materiais, produto de furto;
ao se deslocarem a residência indicada por ALDAIR, localizaram alguns objetos, como pneus, uma motocicleta desmontada, entre outros, sendo essa residência, alugada sob a responsabilidade de CLEMILDA
. A representante do Ministério Público indagou sobre as armas encontradas na residência de ALDAIR, tendo a testemunha narrado que não se deslocou a essa residência,
bem como, não possuía informação a respeito das investigações realizadas em desfavor de ALDAIR e CLEMILDA
.

A testemunha JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA, investigador de polícia, relatou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor dos denunciados ALDAIR e CLEMILDA; chegando ao local, em conjunto com a polícia militar, apresentaram o mandado de busca e apreensão e autorizados a entrada foram realizadas as busca no imóvel, momento em que fora localizado diversos produtos de furtos realizados na cidade, bem como algumas sacolas de entorpecentes; havia outra residência alugada pelos acusados com mandado de busca e apreensão;
o denunciado Aldair colaborou com as diligências policiais, informando que haveria algumas armas na residência de sua genitora
, situada na Fazenda Adorama, sendo solicitado apoio policial para ir ao local, sendo localizado diversos produtos. A representante do Ministério Público questionou sobre as drogas apreendidas na residência do casal, tendo
a testemunha respondido que encontrou uma balança de precisão e aproximadamente 60 (sessenta) “trouxinhas” acomodadas dentro de uma sacola plástica, no guarda-roupas, debaixo de algumas peças de roupas, no quarto do casal, sendo algumas armas encontradas na busca no local e as demais na residência da genitora do denunciado; que não possuía conhecimento das investigações que deram origem aos autos de busca e apreensão
.

Testemunha LOALISSON CHRISTOPHER PEREIRA DA SILVA, investigador de polícia, questionado sobre os fatos narrou que era
recorrente o recebimento de várias denúncias anônimas, sobre o tráfico de drogas no endereço, sendo essas realizadas a aproximadamente por 60 (sessenta) dias, em que relatavam que ambos os acusados ALDAIR e CLEMILDA realizavam a venda de entorpecentes. Ressaltando que essa residência era endereço de moradia de outros traficantes anteriormente
; como forma de elucidar as investigações, requereram a busca e apreensão nos endereços; que
não acompanhou a busca na residência em que residia os denunciados, porém, solicitado como apoio, realizou a busca na residência da genitora do denunciado ALDAIR, local em que fora encontrado algumas armas
, tendo o denunciado assumido a propriedade;
sobre os objetos oriundos de furto na cidade, a testemunha relatou que foram encontrados diversos objetos, contudo, não sabendo descrever quais, e, que esses objetos foram encontrados em outra residência alugada por ALDAIR, tais
esses objetos advindos da prática de furto reforçam que no local funcionava uma “boca de fumo”, uma vez que recebem esses objetos como forma de pagamento.

Ofendido AIRTON RONDINA LUIZ, vítima de furto, em que foram levados de sua propriedade, uma fazenda, da comunidade de Farinópolis, 2 (dois) pneus, chaves de trator, furadeira, bomba de passar veneno motorizado, uma “carretinha”, e outros objetos, tendo recuperado algumas chaves, o gerador de energia, o que se encontrava sem a tampa de gasolina, sendo recuperado também 2 (pneus), não sabendo onde os objetos foram localizados, sabendo apenas que todos os objetos foram localizados no mesmo dia e local, não restando dúvidas que os objetos devolvidos eram de sua propriedade.

Ofendido ELIO UTRE vítima de furto, em que foram levados de sua residência uma televisão, um receptor, roupas e dinheiro, sendo recuperado apenas a televisão e o receptor, não restando dúvidas que os objetos devolvidos eram de sua propriedade, não sabendo informar onde todos os objetos foram localizados, apenas que foram encontrados juntos.

Ofendido HEMÍNIO VICENTE DE LIMA vítima de furto, em que no dia 13 de maio, ao chegar em sua residência, notou que a porta da cozinha estava aberta, sendo que ao adentrar na residência, sentiu ausência de sua televisão da marca LG, de 32 polegadas. Questionado a respeito do conhecimento da autoria do crime de furto, a vítima relatou que obteve informações de populares que sua televisão estaria com VALDECI, vulgo “Jacaré”, contudo, esse “Jacaré” teria passado vendendo sua televisão e que ALDAIR teria comprado; foi em posse de ALDAIR que fora encontrado pela polícia, não tendo conhecimento algum do envolvimento de CLEMILDA com o objeto furtado.

Réu ALDAIR FLORES DOS SANTOS, questionado sobre os fatos, narrou que os produtos oriundos de furto não foram encontrados na residência que residia com CLEMILDA e sim na residência em que havia alugado e a droga encontrada na residência em comum do casal; a corré CLEMILDA não possuía conhecimento da droga, sendo que na residência havia 2 (dois) guarda-roupas e a droga encontrada estava no guarda-roupas de sua propriedade
. A representante do Ministério Público questionou sobre os produtos apreendidos,
tendo o Réu respondido que na casa em comum do casal fora apreendido somente as porções de drogas e a arma que estava enterrada ao fundo do terreno, sendo os produtos objetos de furto e restante da droga na casa em que havia alugado e as demais armas na residência de sua genitora
;
questiona o confesso dos atos ilícitos, tendo ALDAIR confessado os crimes de tráficos de drogas, receptação e posse ilegal de armas, negando somente a associação para o tráfico com CLEMILDA, afirmando que corré não tinha conhecimento da prática ilícita
; questionou sobre o local da venda de drogas e a movimentação no local, bem como se o réu fazia parte de alguma facção criminosa, mais especificamente o “Comando Vermelho”,
respondendo o Réu que vendia na residência em que residia com CLEMILDA, durante sua ausência, uma vez que essa trabalhava de doméstica
e com relação a movimentação, não era constante
, pois havia apenas 3 (três) meses que vendia drogas
e dizia a CLEMILDA que tatuava na residência, com um pequeno estúdio caseiro no fundo da residência; a respeito de participar de organização criminosa, respondeu que não faz parte de nenhuma facção criminosa.

Ficando evidente a ausência de autoria da corré
CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA uma vez que tanto em seu interrogatório na delegacia policial, quanto na fase judicial, CLEMILDA negou de maneira veemente a autoria dos delitos imputados, alegando o desconhecimento das armas, drogas e objetos oriundo de práticas criminosas
. (...).”

Não obstante as irresignações ministeriais, a prova produzida não é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária, as autorias delitivas [tráfico, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo] quanto à acusada Clemida.

A acusada Clemilda negou todos os crimes imputados a ela, ao passo que o seu companheiro [que confessou o tráfico, a receptação e a posse ilegal de armas] também eximiu a participação dela nos delitos, ressaltando que realizava o tráfico enquanto a sua esposa estava trabalhando de doméstica e que guardava os objetos de furtos/roubos recebidos de usuários em outra residência [alugada por ele exclusivamente para essa finalidade].

Consoante os depoimentos dos agentes policiais, na residência do casal [no primeiro endereço], tanto os entorpecentes quanto a arma de fogo [1 revólver calibre .32] estavam ocultadas em locais de difíceis acessos e que, se não fosse a colaboração ativa do réu Aldair, não teria sido possível a localização de todos os ilícitos, de modo que, nessas circunstâncias, não se pode assegurar que a acusada Clemilda tinha envolvimento nos delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Em que pese as informações anônimas de traficância na residência do casal, os agentes policiais não visualizaram a acusada Clemilda em atos de comércio, tampouco detiveram usuários que apontaram a venda por parte dela.

Certo é que a acusação pautou-se apenas no fato dela ser companheira e residir com o réu confesso Aldair. Entretanto, essa circunstância é frágil para comprovar que ela tinha participação na mercancia, sobretudo porque os agentes policiais não indicaram nenhum dado concreto em relação a ela.

Também inexistem elementos suficientes para comprovar que a acusada Clemilda tenha se associado com seu companheiro – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado do tráfico.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, dos réus para a atividade criminosa, deve ser preservada a absolvição quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

Lado outro, o investigador Loalisson Christopher Pereira da Silva, responsável pelas averiguações preliminares, foi contundente ao afirmar que o segundo endereço, no qual estavam ocultados os objetos provenientes de crimes, era de exclusiva responsabilidade do réu Aldair, não podendo também ser atribuído a ela o delito de receptação, sobretudo porque não há nenhuma prova de que ela tenha recebido algum dos referidos bens.

Nesse contexto, o conjunto probatório não traz segurança em relação aos delitos atribuídos à acusada Clemilda, tampouco à associação para o tráfico imputada ao casal, justificando a manutenção da sentença absolutória, neste ponto.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“(...) em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que a absolvição é, neste caso, a medida mais justa e acertada, diante da primazia do princípio in dubio pro reo (...).”
(Ap 21452/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 23/10/2019)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

Noutro giro, assiste razão ao órgão ministerial acerca do afastamento da minorante reconhecida em favor do réu Aldair.

Na hipótese, a fragmentação e a variedade dos entorpecentes apreendidos [70 porções de cocaína e 9 porções de maconha], as investigações prévias pelo período de 60 (sessenta) dias [que constataram movimentação de usuários], a confissão do próprio réu [no sentido que estava traficando há três meses] e a locação de um imóvel apenas para guardar ilícitos, somadas à condenação concomitante pelos delitos de receptação e posse ilegal de armas de fogo [3 unidades], evidenciam a dedicação às atividades criminosas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aos réus que se dedicavam às atividades criminosas, o que restou devidamente comprovado após o findar da instrução processual, com suas condenações, também pelo delito de receptação e posse irregular de arma de fogo, de modo que não preenchem os requisitos legais exigidos para obtenção do benefício
.
”

(N.U 1001098-58.2020.8.11.0086, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 03/08/2021
)

“Embora seja cediço que para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa,
in casu, o reconhecimento da benesse resta obstado também pela condenação concomitante da apelante pela prática do crime do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003
.”
(N.U 0001557-59.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, 27/05/2020)

“A
benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e
não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida
”

(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Com efeito, afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, transformo a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sopesando o concurso material entre os delitos, fica o réu
Aldair Flores dos Santos
condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão [tráfico e receptação] e 1 (um) ano de detenção [posse ilegal de arma de fogo] e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, §2o, ‘b’), sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para afastar a minorante do tráfico privilegiado quanto ao réu
Aldair Flores dos Santos, readequando as suas penas para
6 (seis) anos de reclusão [tráfico e receptação] e 1 (um) ano de detenção [posse ilegal de arma de fogo] e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, §2o, ‘b’), sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021